Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. VIABILIDADE DO EXAME DE MÉRITO ACERCA DA EXISTÊNCIA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA CASSADA.
1. O mandado de segurança necessita de prova pré-constituída apta a demonstrar o fato constitutivo do direito líquido e certo invocado pelo impetrante, de modo a se evidenciar manifesta a sua violação, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória na ação mandamental.
2. Na hipótese, a parte impetrante junta com a inicial a resposta da ouvidoria da CEB acerca da solicitação de religação da energia elétrica em logradouro público; fotografias; matéria jornalística; representação do Ministério Público de Contas do Distrito Federal sobre a falta de energia em Brasília, além de apontar cláusula inserida em contrato de concessão dos serviços de iluminação pública no Distrito Federal no sentido de que a concessionária de serviços públicos assumiu o dever de promover, no processo de operação e manutenção, a substituição ou reparo de materiais e equipamentos para elidir todas as degradações e deteriorações parciais e/ou completas dos pontos de iluminação pública, inclusive nos casos de atos praticados por terceiros, identificados ou não, atos de vandalismo e outros desta espécie.
3. Assim, os documentos que instruem a inicial são suficientes para o prosseguimento do “mandamus”, revelando-se desnecessária dilação probatória a inviabilizar o manejo da via processual do mandado de segurança.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.